Tribunal: TJDFT
Processo: 0720282-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Vistos, etc. Através de consulta ao PJE de Primeiro Grau, observa-se que houve equívoco na indicação do numero do processo de origem, pois o Cumprimento de Sentença 0719638-03.2023.8.07.0001 indicado na petição recursal corresponde a autos diversos, inclusive sendo outra a parte exequente. Ao Agravante para correta indicação do processo de origem. I. Brasília, 11 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator